Tribunal: TCU
Processo: 018.874/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade e legitimidade da aplicação de recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) utilizados em convênios, contratos de repasses e projetos correspondentes ou outros instrumentos congêneres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria com o objetivo de avaliar a legalidade e legitimidade da aplicação de recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) utilizados em convênios, contratos de repasses e projetos correspondentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 9.1. em relação ao monitoramento do Acórdão 544/2008-TCU-Plenário , considerar: 9.1.1. insubsistentes os subitens 9.4.20 e 9.4.21, mantendo afastadas as irregularidades que ensejaram as glosas determinadas por estes itens; 9.1.2. cumpridas as determinações presentes nos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6.1, 9.4.6.2, 9.4.6.3, 9.4.6.4, 9.4.6.6, 9.4.7, 9.4.8.1, 9.4.8.2, 9.4.8.5, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.11.1, 9.4.11.2, 9.4.11.3, 9.4.12, 9.4.13 e 9.4.14, 9.4.15, 9.4.16, 9.4.17, 9.4.18.1, 9.4.18.2, 9.4.18.3, 9.4.22.1, 9.4.22.2, 9.4.23, 9.4.26, 9.6, 9.9.1, 9.9.3.1, 9.9.3.2, 9.9.3.3, 9.9.6, 9.9.7, 9.9.8.2, 9.9.8.3 e 9.9.9; 9.1.3. prejudicadas, por não serem mais aplicáveis, as determinações presentes nos subitens 9.2.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.4.24 e 9.9.11; 9.2. considerar a Representação conhecida pelo Acórdão 1577/2019-TCU-Plenário parcialmente procedente e determinar ao Conselho Gestor (CGF) do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adotem providências com vistas a: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, glosar o valor total de R$ 6.085.012,49, atualizado em 31/10/2013, referente à parte dos convênios do Funttel com a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), celebrados entre 2007 e 2012, nos termos do Anexo I da Nota Técnica 5.366/2015/SEI-MC, às páginas 146 a 156 da peça 132 do presente processo, adotando as medidas necessárias para que o CPqD restitua esse valor total, atualizado monetariamente desde as datas dos recebimentos e acrescidos dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, podendo esse valor ser descontado dos recursos repassados anualmente pelo Funttel ao CPqD nos termos do art. 6o, § 2o, da Lei 10.052/2000, devido a: 9.2.1.1. pagamento de despesas sem identificação, em desacordo com o art. 30 da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional (IN STN) 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com art. 116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.2. pagamento de despesas com pessoal não relacionado ao convênio, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.3. pagamento de benefícios e vantagens não obrigatórias, como seguro de vida, serviço saúde, transporte coletivo e recrutamento, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.4. pagamento de despesas com cursos sem comprovação, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.5. débito de despesas sem comprovação de efetivo pagamento ao fornecedor, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.6. despesas não condizentes com o objeto do projeto, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.7. inobservância da Lei 8.666/1993, configurando desvio de finalidade, em desacordo com o art. 7o, inciso XII, alínea "c", da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.8. pagamento de taxas bancárias, em desacordo com os arts. 7o, inciso XII, alínea "c", e 8o, inciso VII, da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.9. uso indevido de cartão de crédito da fundação, em desacordo com os arts. 7o, inciso XIX, e 20 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.10. utilização de rateio de despesas, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.11. pagamento de custos indiretos, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.12. Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) com numeração alterada após a emissão, em desacordo com o art. 30 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.1.13. inobservância do uso de conta bancária específica, em desacordo com os arts. 7o, inciso XIX, e 20 da IN STN 1/1997, vigente à época e expressamente referenciada nos termos dos respectivos convênios, c/c com o art.116, § 3o, inciso II, da Lei 8.666/1993, aplicável conforme art. 27 da IN STN 1/1997; 9.2.2. no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da ciência desta deliberação, apurar as responsabilidades da ocorrência de irregularidades nos convênios executados pelo CPqD, entre 2007 e 2012, aplicando as eventuais sanções devidas e encaminhando os autos à Advocacia-Geral da União (AGU), para que esta delibere acerca da propositura de Ação Civil Pública para apuração, em juízo, da prática de atos de improbidade administrativa, por estar em desacordo com o art. 8o da Lei 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, com os arts. 3o, incisos II, IV e VII, e 6o, § 4o, da Lei 10.052/2000, Lei do Funttel, e com os arts. 5o, incisos III, V e VI, 17, §§ 5o e 6o, 22 e 23 do Decreto 3.737/2001; 9.2.3. no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da ciência da deliberação, apurar as responsabilidades das condutas omissivas e comissivas que resultaram no lapso temporal verificado desde o primeiro relatório da secretaria-executiva do CGF propondo a glosa de recursos transferidos para o CPqD, em 2011, até a efetiva glosa dos recursos, bem como que resultaram na decisão dos então Conselheiros de se absterem de apreciar a proposta de glosa na 38a Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Funttel, em 27/4/2016, aplicando as eventuais sanções devidas e encaminhando os autos à Advocacia-Geral da União (AGU), para que esta delibere acerca da propositura de Ação Civil Pública para apuração, em juízo, da prática de atos de improbidade administrativa, por estar em desacordo com o art. 8o da Lei 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, com os arts. 3o, incisos II, IV e VII, e 6o, § 4o, da Lei 10.052/2000, Lei do Funttel, e com os arts. 5o, incisos III, V e VI, 17, §§ 5o e 6o, 22 e 23 do Decreto 3.737/2001; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da conclusão de cada apuração e aplicação das sanções, informar ao TCU o resultado dessas apurações; 9.3. determinar ao Conselho Gestor do Funttel e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adote providências com vistas a: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da deliberação, passar a não permitir nos convênios, ou instrumentos jurídicos assemelhados, apoiados pelo Funttel e celebrados com a Fundação CPqD, o lançamento das despesas com infraestrutura de P&D, oriundas da conhecida prática de rateio utilizada pela entidade, que não tenham seguido o mesmo trâmite de licitação e contratação ao qual estão submetidos os recursos púbicos geridos pela referida Fundação, mantendo-se excepcionalizada dessa obrigação apenas as chamadas "despesas administrativas", que podem continuar a ser contratadas de acordo com o limite e as demais condições previstas na Lei 10.973/2004 e no Decreto 9.283/2018, por estar em desacordo com o art. 10 da Lei 10.973/2004, Lei da Inovação, c/c o art. 74 do Decreto 9.283/2018 e a jurisprudência do TCU, exemplificada pelos Acórdão 920/2009-TCU-Plenário e 544/2008-TCU-Plenário, ambos de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da deliberação, nas transferências a que se refere a Lei 10.973/2004, enquanto inexistir orientação especifica sobre a matéria, passar a observar as normas constantes na Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, desde que a matéria seja compatível com a Lei 10.973/2004, Lei de Inovação, e com seu decreto regulamentador, Decreto 9.283/2018, por estar em desacordo com o art. 116 da Lei 8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos; 9.4. recomendar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que, em articulação com o Ministério da Economia e à Controladoria Geral da União (CGU), avalie a conveniência e a oportunidade de estudar as medidas necessárias para regulamentar as transferências a que se refere a Lei no 10.973/2004, em consonância com o disposto nos arts. 1o, caput , e 18, do Decreto 6.170/2007, c/c o art. 81 do Decreto 9.283/2018, com vistas a aprimorar a segurança jurídica, a transparência, a eficiência e o controle da execução dessas transferências; 9.4.2. ao Conselho Gestor do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) que avalie a conveniência e a oportunidade de desvincular o repasse legal de recursos à Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) da celebração de convênios ou outros instrumentos congêneres específicos, exigindo, em contrapartida, a formulação de Plano de Aplicação de Recursos que contenha elementos que o aproximem de um "contrato de gestão" - semelhança do modelo preconizado na Lei no 9.637/1998, que se aplica às organizações sociais, ou ainda nos moldes estabelecidos para as agências reguladoras - e esteja vinculado, exclusivamente, as finalidades que lhe são próprias, quais sejam, pesquisa e inovação tecnológica, com vistas a ampliar a efetividade, a eficiência, o controle e a transparência da execução dos recursos do Funttel por parte do CPqD, em atendimento ao art. 6o da Lei 10.052/2000, Lei do Funttel; 9.5. dar ciência à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, sobre o as seguintes impropriedades detectadas na celebração e na execução dos convénios mantidos com recursos do Funttel: 9.5.1. incompatibilidade entre os prazos de vigência constantes do termo do convênio e do respectivo plano de trabalho, identificada no convênio 01.09.0097-00, que previa 36 (trinta e seis) meses, e os cronogramas de desembolso e físico do projeto, bem como a relação dos vencimentos da equipe executora, que previam 24 (vinte e quatro) meses, o que afrontava, à época, o art. 30, inciso V, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 127/2008, além de afrontar atualmente o art. 27, inciso IX, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016; 9.5.2. inobservância dos percentuais mínimos de aporte financeiro da contrapartida da empresa interveniente co-financiadora, identificada no Convênio 01.08.0616-00, o que afronta o Edital da Chamada Pública MCT/FINEP/MC/FUNTTEL - Áreas Temáticas Prioritárias - 2/2007, que originou o respectivo convênio; 9.5.3. ausência de detalhamento da contrapartida aportada pelos participes, identificada no Convênio 01.08.0413-00, o que afrontava, à época, o art. 20, § 2o, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 127/2008, além de afrontar atualmente o art. 27, inciso III, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016; 9.6. dar ciência à Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades identificadas na celebração e na execução dos convênios e de instrumentos congêneres mantidos com recursos do Funttel, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.6.1. ausência do recolhimento de assinaturas dos presentes e da existência de quaisquer outros meios de comprovação da realização de eventos, para fins de prestação de contas, identificada nos fóruns promovidos no âmbito do Contrato 1549, celebrado com a Every - Consultoria e Desenvolvimento de negócios Ltda., o que afronta a jurisprudência do TCU, exemplificada pelos Acórdão 2089/2009-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e 5.726/2011-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer; 9.6.2. ausência de atuação tempestiva na formalização de termo de rescisão de contrato, identificada na mora de 5 (cinco) anos e meio verificada na rescisão do Contrato 1.195, celebrado com a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), no âmbito do subprojeto Tecnologias Aplicáveis ao Ambiente de TV Digital, o que afronta o disposto nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/1993, Lei de Licitações, c/c o art. 27 da IN STN 1/1997; 9.6.3. realização de pagamentos previamente ao fornecimento de produtos e serviços, identificada no âmbito dos Contratos 1.509 e 1.195, celebrados com a Funcamp, o que afronta o disposto nos arts. 65 e 66 da Lei 8.666/1993, Lei de Licitações, c/c o art. 27 da IN STN 1/1997; 9.6.4. não observância das disposições contidas nas cláusulas dos contratos firmados, bem como a não celebração de termos aditivos quando há necessidade de alteração das cláusulas relacionadas à execução física e/ou financeira dos contratos, identificadas no âmbito do Contrato 1.558, firmado com a Funcamp, o que afronta o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei 8.666/1993, Lei de Licitações, c/c o art. 27 da IN STN 1/1997; 9.6.5. celebração de contrato com vigência retroativa, identificada no âmbito do Contrato 2.370, celebrado com a F&R Engenheiros Consultores Associados Ltda, o que afronta o disposto nos arts. 60 e 61 da Lei 8.666/1993, Lei de Licitações, c/c os arts. 8o, V e VI, e 27 da IN STN 1/1997; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão, informando que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto, podem ser obtidos diretamente no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, a partir do dia seguinte ao de sua oficialização: 9.7.1. ao Conselho Gestor do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel); 9.7.2. à Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD); 9.7.3. à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); 9.7.4. ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); 9.7.5. ao Ministério da Economia; 9.7.6. à Controladoria Geral da União (CGU); 9.7.7. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; 9.7.8. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal; 9.7.9. à Procuradoria da República no Distrito Federal, do Ministério Público Federal (MPF), tendo em vista seu interesse no objeto deste processo, conforme solicitações autuadas nos TC Processo 029.720/2009-3 e Processo 003.079/2012-0 , referentes ao Procedimento Preparatório 1.16.000.002394/2008-81; 9.7.10. à Procuradoria da República no Município de Campinas, do Ministério Público Federal (MPF), tendo em vista o interesse demonstrado no objeto deste processo, conforme solicitação autuada no TC Processo 033.907/2011-0 , referente ao Procedimento Preparatório 1.34.004.200025/2007-12; 9.8. apensar o presente processo ao TC Processo 002.660/2007-8 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.